Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-63.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-63.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NEY ANDERSON NEVES PRADO

APELADO: SICLEI OLIVEIRA SILVA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
NEY ANDERSON NEVES PRADO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIV
O
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLAR
ATÓRIA
E INDENIZA
TÓRIA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAÇÃO
.
DEVER DE REPARAR. MANUTENÇÃO
. CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELADA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MÉTODO BIFÁSICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. A concessionária do serviço de energia elétrica pode proceder à apuração de irregularidade de consumo, porém, a inspeção deve ser sido realizada na presença do consumidor, com algum técnico por ele indicado, para garantir a credibilidade do ato de fiscalização,
não se pode
ndo
considerar isenta uma prova técnica produzida unilateralmente.

3. Mesmo havendo presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova o excessivo consumo medido, não se fazendo presente causa que possa justificar o aumento, é ônus da fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

4. A conduta é ilícita, gerando a obrigação de indenizar, devendo a condenação por danos morais ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000346-63.2023.8.05.0268
,
em que figuram, como apelante/recorrida,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como recorrente/apelado,
SICLEI OLIVEIRA SILVA GUIMAR
Ã
ES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)